Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013674-16.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
EMBARGADO: EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
Processo Origem: ação de cobrança de seguro no 1000673-14.2016.8.11.0040, 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
Embargos de Declaração opostos por Companhia de Seguros Aliança do Brasil, de decisão monocrática que indeferiu a concessão da tutela recursal postulada a fim de suspender a marcha processual do feito na origem.
Sustenta que a decisão impugnada restou omissa quanto ao fato de já haver sentença condenatória nos autos da ação de origem, o que prejudica o bom andamento da lide, já que o prosseguimento da demanda originária implicará no início da fase recursal do mérito – recurso de apelação, sem que a prejudicial de mérito tenha sido adequadamente apreciada.
Realça que restam presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal postulada.
Requer o provimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada e aplicado o efeito infringente, que seja atribuído o efeito suspensivo ao processo na origem.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão na decisão embargada.
Pois bem. O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.
Em sede liminar, a agravante, ora embargante, postulou pela suspensão da marcha processual do processo, em particular, informou haver sentença condenatória do feito.
Observadas as razões do recurso e os pedidos formulados, a decisão embargada, ao indeferir a liminar postulada bem consignou:
Trata-se na origem de Ação de Indenização na qual os autores pretendem receber o valor correspondente a apólice de seguro em razão da perda da safra.
A discussão devolvida neste recurso tem por fundamento o equívoco do Juízo quanto à contagem do prazo prescricional, o que demanda um exame mais acurado da matéria. Por outro lado, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a concessão da tutela recursal postulada.
Veja-se, assim, que a discussão acerca do prazo prescricional, ao demandar um melhor exame, afastou a verossimilhança do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela cautelar postulada. Somou-se o fato de não se visualizar o risco de dano grave e de difícil reparação.
Anota-se que não se descuidou da informação de que o feito fora sentenciado, o que abre prazo para eventual recurso de apelação. Nesse cenário, cumpre registrar o disposto no art. 946 do CPC: “o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”.
De notar-se, assim, que nos exatos limites da matéria devolvida num exame de cognição sumária, não se visualizou os elementos necessários à concessão da tutela nos estreitos limites do postulado.
Neste caso, não há omissão a ser sanada.
Nota-se, em verdade, que a embargante visa conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator